Tribunal: STF
Processo: HC 234746
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUCAS FAGUNDES DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (HC 5048961- 38.2023.8.24.0000).



    O paciente foi condenado às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 594 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003, e de 2 meses e 27 dias de detenção em regime semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, por infração aos arts. 329 e 330 do Código Penal.



    A Corte de origem não conheceu da ordem impetrada (e-STJ fls. 27-30).



    A defesa alega: a) ausência de fundadas razões para a abordagem policial, uma vez que amparada na reputação da área, frequentemente associada ao tráfico de drogas; b) falta de advertência quanto ao direito do paciente de permanecer em silêncio; e c) ingresso domiciliar sem autorização judicial. Requer liminar para absolver o paciente ou lhe permitir aguardar em liberdade o julgamento deste habeas corpus e, definitivamente, deferimento da ordem para declarar a nulidade das provas produzidas.



    É o relatório.



    O deferimento de liminar em habeas corpus requer demonstração, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre no caso.



    Mostra-se inviável acolher, sumariamente, a pretensão, como se observa do seguinte trecho do aresto impugnado (e-STJ fls. 28-29):



    A impetrante sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do processo e das provas obtidas ilicitamente, tanto por ausência de fundadas razões para justificar a busca pessoal quanto por violação de domicílio e ausência de advertência sobre o direito ao silêncio. Comisso, requer a concessão da ordem, a fim de reconhecer as nulidades apontadas, anular as provas derivadas, absolvendo-se o paciente e determinando a sua soltura (petição inicial 1 do evento 1).



    No entanto, cabe destacar que o habeas corpus tutela a liberdade de locomoção do paciente em casos de abuso de poder ou de ilegalidade, sendo incabível, ressalvada a hipótese de manifesto constrangimento ilegal, quando existente meio de insurgência próprio para questioná-los.



    [...]



    In casu, a matéria aventada pelo impetrante e enfrentada em sentença já transitada em julgado, em tese, desafiaria revisão criminal, o que, em regra, não permite o conhecimento do writ.



    Além disso, não se vislumbra flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, no que diz respeito à colheita dos elementos probatórios, conforme se depreende da dinâmica da abordagem e da busca domiciliar, que somente ocorreram diante de circunstâncias que apontavam a ocorrência de tráfico de drogas, conforme retratado em sentença (Evento 65):



    ‘Os policias militares Israel e Jociel afirmaram terem encontrado parte da droga apreendida, especificamente as 7 porções menores - além de 4 (quatro) munições de arma de fogo -, inicialmente, em revista pessoal realizada na via pública, após a abordagem do réu, realizada em ação ostensiva de patrulhamento pelos agentes no local conhecido como ‘brejo’, área conhecida pela prática de ilícitos, em especial tráfico de drogas. Esclareceram que a motivação da abordagem deu-se em virtude de que a viatura policial, tão logo ingressou em uma das duas ruas principais da localidade, avistou três indivíduos conversando - um masculino e um casal -, tendo o primeiro saído correndo assim que observou a aproximação da guarnição, enquanto o casal, por sua vez, tentou se ocultar atrás de um veículo estacionado no local, chamando a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem do denunciado, mediante resistência à detenção. Posteriormente, tão logo contido, o acusado mostrou-se colaborativo, indicando existência de mais tóxicos em sua residência. Passado o endereço aos agentes, os mesmos dirigiram-se ao local, onde lograram êxito em localizar uma porção maior de maconha (202,0g), um rádio comunicador, R$ 100,00 em espécie, além de outras munições, os quais estavam acondicionados em uma mochila.



    Registra-se, em tempo, que o policial Jociel participou ativamente da busca domiciliar e da apreensão do tóxico e demais apetrechos, e a outra testemunha, o agente Israel, motorista da viatura policial, chegou seguidamente à apreensão. Esclarece-se, em tempo, a despeito do réu ter apresentado versão diversa acerca da consecução dos fatos, confessou em seu interrogatório que guardava a droga e o rádio comunicador em sua residência para um indivíduo que não quis identificar, em troca de R$ 300,00’.



    Já no que se refere à ausência de alerta ao direito ao silêncio no momento da abordagem, tal vício não teria o condão de invalidar a ação penal e a posterior condenação.



    Isso porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em precedente que se enquadra o presente caso, ‘A ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e depende de comprovação do prejuízo, encargo esse que a defesa não se desincumbiu, sendo certo que constou dos autos que o direto teria sido regularmente oportunizado na Delegacia’ (AgRg no RHC n. 149.526/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    Logo, não se verifica ilegalidade passível de ser reconhecida de plano, de modo que a pretensão ventilada não merece ser conhecida.



    Não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade na decisão impugnada para deferimento liminar do pleito, sem prejuízo de exame posterior.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular, encarecendo o envio dos esclarecimentos necessários ao deslinde da questão e, se houver, de senha para acesso ao andamento do respectivo processo.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 3).



    Ao final, busca-se:



    “a) Requer o deferimento do pleito liminar, ante a presença dos dois requisitos autorizadores previstos em lei para que seja de plano reconhecida a ilegalidade das provas com o consequente a absolvição diante da flagrante ilegalidade e consequente absolvição do paciente OU,



    b) alternativamente, seja suspenso o andamento do processo enquanto aguarda-se o julgamento do presente remédio constitucional.



    c) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito reconhecida a nulidade do flagrante e consequente absolvição do paciente. Dada as NULIDADES ABSOLUTAS BUSCA DOMICILIAR e Ausência de advertência sobre o direito ao silencio. Todas de forma ILEGAL e em desacordo com a norma constitucional da inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º inciso LVI da CF; bem como sejam declaradas ilícitas todas as provas obtidas em decorrência e seu consequente desentranhamento do processo nos termos do artigo 563 do CPP e art. 157 do CPP;



    d) Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do artigo 192 do RISTF, diante da demonstração da flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, pp. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator